Tribunal: TJMT
Processo: 1028119-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatórioDPVAT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028119-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANALICE JORGINA DA COSTA - CPF: 208.336.521-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
–

SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
extinta
sem resolução do mérito,
com amparo
no artigo 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil
, com condenação da parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa
,

porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante defende que
o juízo da origem
desconsiderou o
fato de a recorrente não
constar como beneficiária do de cujos
na certidão emitida em
04-05
-
2021 porque seu óbito se deu em
25-07-
2018.

Diz que habilitação se deu em tempo e modo adequados
.

Aduz que a
união estável restou reconhecida
por declaração de três testemunhas, bem como
pelo contrato junto a PAX NACIONAL PREVER
em que informa a apelante como
cônjuge
, portanto
faz jus ao recebimento da indenização do
seguro DPVAT
.

Contrarrazões no Id.
211655972.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora ajuizou a presente demanda
sob o fundamento
de que faz jus ao seguro em virtude do acidente de trânsito sofrido por seu companheiro
Benedito Vaz
de Lima em 17.01.2016
.

Ocorre que
,

em 25-07-2018,
a autora veio a óbito, e em 15-01-2021, seus herdeiros
(
Edemilson
José da Costa,
Ede
vanil
Jorgina da Costa e Edna Jorgina da Costa)

peticionaram pela habilitação
no
autos
e prosseguimento da ação.

No entanto
, em 25-02-2021, em reposta ao juízo, o INSS
expediu Ofício
com a seguinte informação

“
foi possível constatar que não existe Dependente habilitado e nem
requerimentos em análise, até o presente momento, para
o me
smo
, conforme mostram as telas de consultadas anexas
a este documento.

Esclarecendo ainda, que o INSS não possui
cadastro de dependentes, os benefícios são deferidos ou indeferidos a partir dos requerimentos protocolados, os quais são analisados por es
ta autarquia, com base nas provas juntadas para comprovar o vínculo com insti
tuidor.”

Diante disso, o juízo da origem
entendeu que não restou comprovada
a condição de união estável entre a autora e Benedito Vaz de Lima
, e reconheceu sua ilegitimidade ativa. Por conseguinte
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

No entanto
,
a parte autora apresentou
Contrato de Assistência com a PAX Nacional Prever
datado de
12-07-2008
firmado pelo segurado
em que
qualifica a autora como cônjuge (Id. 211
655901)
.

A
nexou
também
Termo de Consentimento Informado para realização de Traqueostomia
no Sr. Benedito
assinado pela apelante em 14-03-2016.

Juntou ainda termos de declaração das testemunhas Jorge Santos do Nascimento
, Rafael Costa Sousa,
Antonio
Rocha Sousa
reconhecendo a convivência em união estável
com finalidade de constituir família, pública e duradoura entre o Sr. Benedito
Vaz de Lima e a Sra. Analice Jorgina da Costa (Id.
211655902).

Portanto,
ao contrário
do que entendeu o juízo
a quo
, a autora produziu prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura com o
de cujus
.

Logo, está demonstrada a união estável e sua consequente legitimidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO - EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA E HERDEIRO (FILHO) – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA DO ART. 792 DO CC – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado (de cujus), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT
.

Nos termos do art. 792 do CC, “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para reservar a cota-parte do filho.

(N.U 1001662-
05.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 04/05/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer o a legitimidade ativa da parte
apelante
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024